Tribunal: TJPA
Processo: 0800627-14.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800627-14.2023.8.14.0029

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DE JESUS PINHEIRO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800627-14.2023.8.14.0029
APELANTE:
BANCO BMG S.A.
ADVOGADA:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO
APELADA:
MARIA DE JESUS PINHEIRO COSTA
ADVOGADOS DA APELADA:
PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA, LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES
RELATORA:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Cuida-se de Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, condenando à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de danos morais.

II – A controvérsia reside na existência de contratação válida do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cuja ausência de prova documental válida foi corretamente reconhecida pelo juízo de origem.

III – Comprovado o desconto indevido em benefício previdenciário da parte autora e não demonstrada a contratação, impõe-se a restituição em dobro do montante descontado, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a compensação por danos morais.

IV - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800627-14.2023.8.14.0029
APELANTE:
BANCO BMG S.A.
ADVOGADA:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO
APELADA:
MARIA DE JESUS PINHEIRO COSTA
ADVOGADOS DA APELADA:
PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA, LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES
RELATORA:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BMG S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por MARIA DE JESUS PINHEIRO COSTA contra o referido banco.

A autora narrou que é aposentada e que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário desde fevereiro de 2018, no importe mensal de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), supostamente relativos a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob o n.º 13554685, jamais por ela pactuado. Argumentou que nunca recebeu ou utilizou cartão de crédito, tampouco autorizou a contratação ou os descontos em seu benefício, caracterizando-se, assim, prática abusiva, ausência de informação clara e evidente vulnerabilidade. Requereu tutela de urgência para cessação imediata dos descontos, o cancelamento do contrato, repetição do indébito e indenização por danos morais.

Citado, o réu apresentou contestação alegando que o contrato questionado foi regularmente firmado pela autora, tendo havido expressa anuência quanto ao empréstimo consignado mediante cartão de crédito, com prova de saque. Arguiu, ainda, preliminares de inépcia da petição inicial, ausência de interesse de agir, prescrição e conduta temerária por parte da patrona da autora. No mérito, defendeu a legalidade do pacto e pleiteou a improcedência da demanda.

Proferida sentença, o juízo rejeitou todas as preliminares e julgou parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade do contrato de empréstimo nº 13554685 e condenando o banco apelante a restituir em dobro os valores indevidamente descontados, com correção monetária pelo INPC e juros legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), igualmente corrigidos e acrescidos de juros. Condenou ainda o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o BANCO BMG S.A. interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a sentença deve ser reformada porquanto desconsiderou os elementos juntados que comprovam a contratação do cartão consignado. Requereu a improcedência total dos pedidos e a revogação da condenação imposta.

A apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ___________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800627-14.2023.8.14.0029
APELANTE:
BANCO BMG S.A.
ADVOGADA:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO
APELADA:
MARIA DE JESUS PINHEIRO COSTA
ADVOGADOS DA APELADA:
PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA, LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES
RELATORA:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à validade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) pela parte autora, a declaração de inexistência do débito questionado, repetição de indébito e danos morais.

Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, correta se mostra a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo a quo, sendo certo que incumbia à instituição financeira, ora apelante, comprovar de forma inequívoca a existência e regularidade do contrato.

A análise detida dos autos revela que o banco réu não logrou comprovar a regularidade da contratação. Nenhum instrumento contratual assinado foi apresentado sobre a contratação do cartão de crédito com margem consignável, bem como da contratação de mútuo bancário adstrito a contratação n. 13554685.

Destarte, não comprovada a origem lícita dos descontos, correta a conclusão da instância de origem ao reconhecer a inexistência do débito e determinar a repetição em dobro dos valores indevidamente subtraídos do benefício previdenciário da autora, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Igualmente acertada a condenação por danos morais, conforme verifica-se nos seguintes julgados:

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito, repetição indébito e indenização por danos morais. Descontos indevidos. Cartão de crédito consignado . Serviço não solicitado. Contrato não apresentado. Ônus do banco. Repetição do indébito . Devolução em dobro das quantias cobradas indevidamente. Dano moral configurado. Quantum. Redução . Recurso parcialmente provido.Considerando a dinâmica do ônus da prova, tratando-se de prova de fato negativo c
aberia ao apelante comprovar que o consumidor tinha conhecimento do contrato de RMC e que o assinou. Não comprovada a relação jurídica que embasa descontos e cobrança por cartão de crédito, deve ser declarada a inexigibilidade do débito, com a devolução em dobro da quantia indevidamente descontada e o ressarcimento do dano moral a que deu causa
.Minora-se o valor da indenização a título de danos morais quando fixado acima da extensão dos danos e para se ajustar aos parâmetros da Corte . APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7016176-08.2021.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des . Alexandre Miguel, Data de julgamento: 06/12/2022

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70161760820218220002, Relator.: Des. Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 06/12/2022, Gabinete Des. Alexandre Miguel)

DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. ACÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA .
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RECLAMADA. NO MÉRITO, DOCUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO . CONTRATO NULO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM MANTIDO (R$3.000,00). SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido . Estabelece a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. Desta forma, verificando o entendimento pacífico desta 5ª Turma Recursal, passo ao julgamento monocrático:

(TJ-PR 00007361420248160177 Xambrê, Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso Juíza de Direito da Turma Recursal dos Juízaados Especiais, Data de Julgamento: 29/11/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 29/11/2024)

A mera alegação de existência de vínculo contratual, desacompanhada de documentos hábeis, revela-se insuficiente para afastar a pretensão deduzida.

No que tange à responsabilidade das instituições financeiras por descontos indevidos, sobretudo na ausência de prova de contratação autoriza a declaração de inexistência do débito, a repetição de indébito e o consequente dever de reparação por dano moral.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, ___ de ___________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/08/2025